Tribunal: TJSP
Processo: 1009782-05.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de prescrição trienal – Inadmissibilidade - Verbas referentes à vale-pedágio – Prazo prescricional de dez anos, previsto como regra geral no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual e legal - EMBARGOS REJEITADOS.